Tribunal: TJPA
Processo: 0014177-36.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014177-36.2018.8.14.0401

APELANTE: SIDNEY NASCIMENTO PALHETA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º ApCrim 0014177-36.2018.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE
BELÉM
/PA

APELANTE: SIDNEY NASCIMENTO PALHETA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º ApCrim 0014177-36.2018.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE
BELÉM
/PA

APELANTE: SIDNEY NASCIMENTO PALHETA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação
interposta por
SIDNEY NASCIMENTO PALHETA
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado, que o condenou pelo crime descrito no art. 33 da Lei 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, a ser cumprida incialmente em regime fechado.

Consta na peça inicial, que no dia 21 de junho de 2018 por volta das 14h, através de denúncia anônima a autoridade policial tomou conhecimento que nas proximidades do Tribunal de Contas dos Municípios, havia um indivíduo comercializando entorpecentes e que este possuía as seguintes características: usava tornozeleira eletrônica, era moreno, estatura média e tinha cabelo curto.

Diante das informações descritas os policiais se deslocaram ao local mencionado e encontraram o denunciado SIDNEY NASCIMENTO PALHETA, que se enquadrava no perfil fornecido.

Narra ainda, que o apelante foi preso em flagrante delito pelos agentes, após revista pessoal foram encontrados no bolso do recorrente 11 (onze) embrulhos plásticos substância vulgarmente conhecida como maconha, pesando no total de 15.100g, além de R$ 28,00 (vinte e oito reais) em dinheiro.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID° 4445909), contra a qual a defesa se insurge pugnando pela absolvição do réu.

Aduz que a testemunha de acusação Waldir Miranda de Moraes Junior declarou em Juízo que o acusado trajava calça cumprida, ao passo que o depoente Heber Ramos Cavalcante afirmou que este usava shorts, o que fragiliza o acervo probatório de modo a provocar razoável dúvida quanto a prática do delito. (ID n° 4445910).

Constam as contrarrazões (ID n° 4445924) pelo improvimento do recurso.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e no mérito pelo seu improvimento. (ID n°4445912).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão em pauta de julgamento em
Plenário Virtual
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito do apelo.

1 - DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
.

Aponta o apelante a incidência do princípio
in dubio pro reo
no caso em questão, já que inexistem provas seguras que possam ensejar condenação.

Apesar da irresignação do recorrente, ao compulsar os autos verifico que a sentença condenatória proferida pelo Juízo
de
primeiro grau não comporta retoques.

Com esteio em provas firmes sobre a autoria e a materialidade delitivas, o decreto condenatório ressaltou a existência de laudo toxicológico (fls. 04), e de depoimentos dos policiais civis que realizaram a diligência, os quais se apresentam harmônicos com o acervo probatório,
conforme se observa
:

Em Juízo, a testemunha Waldir Miranda de Moraes Junior, policial, afirmou
,
in verbis
:

“
Que estava na delegacia, a autoridade policial me chamou, falou sobre uma denúncia que era para apurar, de uma pessoa que estava vendendo drogas na frente do Tribunal de Contas dos Municípios, que inclusive já poderia ter sido preso por tráfico, e estaria com uma tornozeleira eletrônica, se não me falha a memória, na perna esquerda; Que como tinha gente na delegacia, eu chamei o plantonista, só estava ele, o pessoal estava na rua fazendo diligências e a gente foi junto com uma outra colega ao local, chegamos lá avistamos uma pessoa com essas características, vimos o volume na perna esquerda, provavelmente a tornozeleira e realizamos a abordagem dele, na hora da abordagem por ter muita gente, houve um certo tumulto no local, muita gritaria, muita confusão, como estávamos apenas em três, optamos em levar ele para a delegacia, para apurar, até porque não sabíamos o que poderia acontecer, apesar de estarmos de colete, mas não houve um certo respeito da população local. Que então colocaram na viatura, e levamos para a delegacia, lá fizemos a revista e encontramos o material, em um bolso e no outro dinheiro (...).
” (mídia anexa às fls. 39)

A testemunha, Jocsã Heber Ramos Cavalcante, também policial, asseverou, que
:

“
Que logo quando a Delegada, Dra. Fernanda Maués, solicitou meu apoio, eu fui conduzindo a viatura até o local, que é um local que fica bem próximo da nossa Unidade Policial; Que no momento eu tive a informação de colegas, que ela pediu para que me repassassem, que era uma denúncia de tráfico, que o rapaz comercializava ali pelas redondezas do Tribunal de Contas dos Municípios, que inclusive ele seria reparador de carro lá e repassaram as características, um rapaz moreno, estatura mediana e que ele estaria com uma tornozeleira eletrônica, ai foi que nos passamos a diligenciar por ali pelas voltas do Tribunal de Contas, foi que determinado momento o colega falou olha acredito que seja aquela pessoa; por causa das características; Que das pessoas que estavam por volta do tribunal de contas, ele era o único que usava tornozeleira eletrônica; Que em um momento nós decidimos fazer a abordagem, porque nosso efetivo estava reduzido nesse dia na unidade policial tanto é que no tempo que eu estava no plantão os plantonistas fazem mais trabalho de expediente, entrega de documentos fora; Que no momento teve uma aglomeração de pessoas, ai a gente decidiu leva-lo até a delegacia; Que quem fez a revista foi o Mirando, e que viu o momento da revista; Que foi encontrado no bolso dele, acredito que fosse maconha, preparada em peteca; Que ele negou que estava comercializando, disse que era para o uso dele (...)
.”(mídia anexa às fls. 39).

O Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 4445903)
, concluiu que nos 11 (onze) embrulhos encontrados com o denunciado, continham a substância popularmente conhecida como maconha.

No mais, não há entre os depoimentos qualquer divergência relevante, a ponto de colocar em dúvida os relatos das testemunhas.

O fato do testemunho de uma pessoa relatar que o acusado trajava calça cumprida e a outra dizer que ele usava short, não importa em automática anulação da prova.

Seria impensável que o Estado, sem qualquer motivo concreto, desprezasse os depoimentos daqueles que ele mesmo constituiu e a quem confiou a tarefa de velar pela segurança pública.

Inexistindo qualquer indício de que os policiais militares tivessem algum interesse em incriminar falsamente o apelante por tão grave crime, seus depoimentos, seguros e coesos, merecem crédito.

Sobre a validade dos depoimentos de policiais, a doutrina e a jurisprudência mostram-se assentes e consoantes.

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33, CAPUT DA LEI Nº. 11.343/2006 – PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDENTE – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEMONSTRADAS NOS AUTOS –
DEPOIMENTO TESTEMUNHAL – TESTEMUNHAS POLICIAIS – RELATOS GOZAM DE FÉ PÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE DÚVIDA QUANTO À PALAVRA DAS TESTEMUNHAS – DEPOIMENTOS COERENTES E HARMÔNICOS COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. Ao analisar as provas constantes dos autos, verifica-se que o inconformismo do apelante não merece prosperar, uma vez que restam comprovadas materialidade e autoria delitiva. 2. A materialidade do crime pode ser verificada pelo auto de apresentação e apreensão da droga, bem como o laudo toxicológico definitivo nº. 2021.01.001742-QUI, o qual concluiu: “Nas substâncias descritas nos itens 2.1 e 2.2 (substâncias pulverulentas e petrificadas) obtivemos resultado POSITIVOS para a substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por "COCAINA". A autoria resta verificada através dos depoimentos testemunhais dos policiais que efetuaram a prisão do apelante. O relato das testemunhais policiais quanto as suas ações no exercício da atividade policial, são complemente válidos e gozam de fé pública, quando não se verifica qualquer motivo que gere dúvida.

In casu, os policiais que participaram da prisão do réu são firmes e coerente em seus relatos, constituindo prova idônea devidamente corroborada pela prova material, constante dos autos.

Inexistem motivos que possam colocar em dúvida a veracidade dos depoimentos prestados pelas testemunhas policiais, considerando que não restou verificado qualquer motivo para incriminar um inocente, além do mais os relatos foram coerentes e harmônicos.

O pleito absolutório não merece prosperar, posto que resta comprovado que o réu praticou a conduta prevista no tipo penal descrito no art. 33 da Lei nº. 11.343/2006, nas modalidades “trazer consigo” e “ter em depósito”. A negativa de autoria por parte do réu, que afirmou que foi encontrado com o mesmo apenas 02 petecas de cocaína, alegando que o restante da droga estava na casa de uma terceira pessoa, não conseguiu modificar a convicção do julgador, visto que não trouxe nada de concreto para comprovar suas alegações.

Sabe-se que o delito previsto no art. 33 da Lei nº. 11.343/06 é um crime de conduta múltipla, possuindo vários núcleos, bastando que o agente pratique um deles para que fique configurado o crime de tráfico de drogas. No caso, como dito, o réu além de “trazer consigo”, tinha entorpecentes guardado em sua residência (ter em depósito).

3.Recurso conhecido e desprovido. (7360112, 7360112, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-11-23, Publicado em 2021-12-01)”[
grifei
]

Portanto, configurado o crime imputado ao recorrente, deixo de acolher o pleito absolutório, mantendo a sentença recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE provimento
, mantendo a decisão de 1º grau por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém, ....... de .............................. de 2022.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 16/03/2022